Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. APELADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 67254979, suscitei, de ofício, conflito negativo de competência (arts. 66, II, e 953, II, ambos do Código de Processo Civil; e 206 do RITJDFT) em desfavor do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, requerendo o seu acolhimento a fim de que fosse firmada a competência do eminente Desembargador suscitado para o processamento e julgamento do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) de acórdão proferido sob a relatoria de Sua Excelência (Acórdão 1622816, 00486112420148070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1336925, 00486112420148070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O referido conflito negativo de competência foi distribuído ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho (Conflito de Competência no 0753670-03.2024.8.07.0000). Nos autos do aludido conflito de competência, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 05/08/2025, firmou a competência do Desembargador suscitado, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, para o enfrentamento do rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo firmada a seguinte tese para o julgamento: “a anulação do acórdão proferido pelo órgão fracionário pelo Tribunal Superior impõe o rejulgamento do recurso, permanecendo o Relator originário como competente para apreciá-lo”. Eis a ementa do acórdão supramencionado, oportunidade em que o Conselho Especial deliberou sobre a interpretação aplicável ao art. 83 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 2026848): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RELATOR ORIGINÁRIO. VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em virtude do Relator originário de apelação não mais integrar o órgão fracionário que julgou apelação cujo acórdão fora anulado pelo STJ. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia versa sobre a vinculação do Relator originário ao recurso, ante a sua transferência para outro órgão fracionário, o retorno dos autos do STJ para novo julgamento, e a previsão do art. 83 do RITJDFT. III. Razões de decidir. 3. Uma vez anulado o acórdão proferido pelo órgão fracionário, deve ser proferido novo julgamento e praticados todos os atos necessários à regularidade processual, na forma prevista no art. 283 do CPC, sendo competente para o rejulgamento o Relator originário, como o juiz natural da causa. IV. Dispositivo. 4. Conflito de competência admitido para ser declarado competente o Desembargador Suscitado. Tese de julgamento: “a anulação do acórdão proferido pelo órgão fracionário pelo Tribunal Superior impõe o rejulgamento do recurso, permanecendo o Relator originário como competente para apreciá-lo”. Dispositivos relevantes citados: arts. 283, CPC e 83, RITJDFT. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBERTO FREITAS FILHO - Relator, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 1o Vogal, MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 3o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 4o Vogal, CRUZ MACEDO - 5o Vogal, TEÓFILO CAETANO - 6o Vogal, JAIR SOARES - 7o Vogal, VERA ANDRIGHI - 8o Vogal, NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 9o Vogal, ANGELO PASSARELI - 10o Vogal, SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 11o Vogal, SÉRGIO ROCHA - 12o Vogal, FERNANDO HABIBE - 13o Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 14o Vogal, CARLOS PIRES SOARES NETO - 15o Vogal, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 16o Vogal, ANA CANTARINO - 17o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 18o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em proferir a seguinte decisão: Admitiu-se o conflito e declarou-se competente para reexaminar os apelos o eminente desembargador suscitado, Des. Josaphá Francisco dos Santos, nos termos do voto do eminente Relator. Decisão por maioria, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”. É a síntese do necessário. Decido. Diante da determinação exarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 0753670-03.2024.8.07.0000, remetam-se os autos, via distribuição, ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, autoridade competente para conduzir o processamento e julgamento do feito. Cumpra-se imediatamente. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora